Tribunal: TJMT
Processo: 1008771-35.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008771-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), ARLINDO CRUVINEL DE OLIVEIRA - CPF: 172.425.501-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO QUE MANTEVE A ORDEM DE BLOQUEIO DO VEÍCULO VIA RENAJUD – PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão. Está bem posto que, nesta quadra de cognição sumária, não se mostra viável permitir o desbloqueio pelo Sistema Renajud, mormente porque a medida visa proporcionar maior segurança nas relações jurídicas já constituídas e evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé.

Os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o acórdão é omisso, pois não considerou que a manutenção da restrição via Renajud lhe causará prejuízos.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Exsurge dos autos que a Embargante
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida nos autos de
Embargos de Terceiro
n.º 10006688-67.2021.8.11.0020 opostos em desfavor de
ARLINDO CRUVINEL DE OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de desbloqueio via Renajud que recai sobre o veículo de propriedade da Embargante.

Inconformada, a Embargante sustentou que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram preenchidos, eis que comprovou a propriedade do veículo objeto da lide, bem como a ausência de vínculo em decorrência da dívida exequenda.

Afirmou que a restrição judicial vem lhe causando prejuízos e que não tem qualquer relação com o débito.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso para que fosse determinado o desbloqueio via Renajud que recaiu sobre o veículo e, via de consequência, a reintegração de posse do automóvel.

O recurso foi desprovido por unanimidade. Em face dessa decisão, a Embargante
opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Com efeito, as irresignações da Embargante não prosperam porque não há qualquer omissão no julgado.

Consignei no acórdão que, ao menos em princípio, o Juiz singular agiu com o devido acerto ao revogar a ordem de penhora sobre o bem, mantendo, tão somente, a restrição veicular pelo Sistema Renajud, por entender ser medida de extrema prudência.

Citei, ainda, que o Julgador se valeu do poder geral de cautela com o objetivo de resguardar os interesses das partes envolvidas.

Ressaltei, também, que, muito embora a parte Embargante alegue que a manutenção da decisão vem lhe causando prejuízos, estes não foram devidamente comprovados, fato que justifica a imutabilidade da decisão agravada.

Por fim, não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, eis que, em verdade, a medida visa proporcionar maior segurança nas relações jurídicas já constituídas e evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé, até que sobrevenham maiores elementos a fim de ser ter segurança no exame da pretensão.

Assim, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022